Tribunal: TJDFT
Processo: 0753334-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0753334-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANDRE LUIZ DE FIGUEIREDO REU: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO Trata-se de ação rescisória ajuizada por ANDRÉ LUIZ FIGUEIREDO em face de sentença (feito no 0702402-26.2019.8.07.0018) proferido pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. Nota-se, portanto, que este órgão é absolutamente incompetente para a análise de admissibilidade da presente ação originária, nos termos do art. 21, inciso IV, do Regimento Interno, bem como na linha da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZADO DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS. 1. Consoante jurisprudência desta Corte, seguindo o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça não detém competência para resolver questões relativas a ações provenientes dos Juizados Especiais, ressalvada a hipótese acerca de competência (art. 13 do RITJDFT). 2. Tratando-se de ação rescisória para desconstituição de sentença prolatada por Juizado Especial da Fazenda Pública, não tem essa Câmara Cível competência para processar e julgar o feito, a qual é das Turmas Recursais especializadas. 3. Declinada a competência em favor de uma das Turmas Recursais. (Acórdão 1104082, 07097952720178070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/6/2018, publicado no DJE: 2/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. OBJETO. ACÓRDÃO PROVENIENTE DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA RESERVADA À JURISDIÇÃO DO ÓRGÃO RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL. AFIRMAÇÃO. DECLINAÇÃO EM FAVOR DO JUIZADO ESPECIAL. 1. A competência conferida às Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça para o processamento e julgamento de ações rescisórias, definida sob o critério funcional ex ratione materiae, somente alcança pretensões rescisórias endereçadas exclusivamente a julgados advindos do próprio órgão, das Turmas Cíveis e dos Juízos de Primeiro Grau, não alcançando pretensões desconstitutivas que têm como objeto julgados oriundos dos Juizados Especiais ou das Turmas Recursais, pois não detém o Tribunal de Justiça jurisdição sobre decisões advindas desses órgãos jurisdicionais, salvo para controle de competência (RITJDFT. Art. 13). 2. A afirmação da incompetência absoluta, nos termos do artigo 113, §2o do Código de Processo Civil, importa na inviabilidade de o órgão incompetente aferir o cabimento ou não de pretensão rescisória formulada em face de acórdão exarado no âmbito de Turma Especial dos Juizados Especiais, decorrendo essa compreensão do princípio de direito processual que encerra a competência sobre a competência, assim conhecido como Kompetenzkompetenz, que significa dizer que ao juiz absolutamente incompetente resta somente a competência para declarar sua própria incompetência como último ato de sua jurisdição, ensejando que não pode, para além do postulado, praticar outros atos decisórios. 3. Aviada e endereçada pretensão rescisória que tem como objeto julgado oriundo de Turma Recursal dos Juizados Especiais a Câmara Cível, ao órgão, não ostentando jurisdição sobre aquele órgão jurisdicional, salvo para controle de competência, somente resta afirmar sua incompetência absoluta para conhecer do pedido, declinando da competência para o órgão competente, a quem competirá promover o juízo de admissibilidade da ação, impulsionando-a como de direito, não lhe remanescente poder sequer para afirmar a carência de ação da parte autora, pois a materialização da jurisdição tem como premissa a competência. 4. Agravo regimental conhecido e provido. Maioria. (Acórdão 858821, 20150020004304ARC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 23/3/2015, publicado no DJE: 7/4/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Sendo assim, tendo em vista a incompetência absoluta deste Órgão Julgador para o processamento e análise da presente ação rescisória, remetam-se os autos a uma das Turmas Recursais, a quem competirá o juízo de admissibilidade da ação. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora